Tribunal: TJSP
Processo: 1512246-03.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL– EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE –– Município de Limeira – Pretensão à reforma -Admissibilidade - Controvérsia a respeito da incidência de IPTU ou ITR sobre o imóvel - Matéria evidentemente probatória - Vedação da Súmula 393 do STJ - Destinação rural indicada através de prova documental – Cadastro no Incra, Declaração de ITR, Notas fiscais, localização, dentre outros –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL– EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE –– Município de Limeira – Pretensão à reforma -Admissibilidade - Controvérsia a respeito da incidência de IPTU ou ITR sobre o imóvel - Matéria evidentemente probatória - Vedação da Súmula 393 do STJ - Destinação rural indicada através de prova documental – Cadastro no Incra, Declaração de ITR, Notas fiscais, localização, dentre outros – Documentação a ser corroborada, por outras provas - Necessidade de dilação probatória – Princípios do contraditório e ampla defesa - Matéria não aferível de plano - Perícia judicial jamais realizada - Sentença reformada – Recurso oficial (considerado interposto) e Apelo da municipalidade providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1512246-03.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
LIMEIRA,
é
apelado
DOLLEVEDO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso oficial, considerado interposto, e ao apelo da
municipalidade. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512246-03.2019.8.26.0320 -Voto no 33134
Voto no 33134
Apelação no 1512246-03.2019.8.26.0320
Comarca de Limeira/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Limeira
Apelado: Dollevedo Empreendimentos Imobiliários Ltda.
EXECUÇÃO
FISCAL
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
EXECUTIVIDADE
Município de Limeira Pretensão à
reforma -Admissibilidade - Controvérsia a respeito da
incidência de IPTU ou ITR sobre o imóvel - Matéria
evidentemente probatória - Vedação da Súmula 393 do STJ
- Destinação rural indicada através de prova documental
Cadastro no Incra, Declaração de ITR, Notas fiscais,
localização,
dentre
outros

Documentação
a
ser
corroborada, por outras provas - Necessidade de dilação
probatória Princípios do contraditório e ampla defesa -
Matéria não aferível de plano - Perícia judicial jamais
realizada - Sentença reformada
Recurso oficial
(considerado interposto) e Apelo da municipalidade
providos.
Cuida-se
de
apelação
tirada
contra
v.
sentença de fls. 292/295, a qual acolhendo a exceção de pré-
executividade, declarou nula a exigibilidade de dívida de IPTU, com a
desconstituição do crédito tributário em relação ao imóvel descrito
em petição. Condenou a ré ao pagamento de honorários fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o
e 3o, inciso I, do CPC/15.
Alega
a
municipalidade,
em
suma
e
preliminarmente, - sob a fundamentação de inadequação do meio -
que o acolhimento da exceção de pré-executividade lhe tolheu o
direito à produção de provas, a saber, pericial ou testemunhal, já que
o critério de destinação econômica do imóvel é insuficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512246-03.2019.8.26.0320 -Voto no 33134
definir a matriz tributária, considerando-se, ainda a localização de
referido imóvel em perímetro urbano. Postula pela anulação da
sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal e,
subsidiariamente, pelo provimento do recurso (fls. 299/311).
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo,
respondido (fls. 314/327) e remetido a este E. Tribunal.
Ante
o
valor
do
débito
exigido
(R$
3.018.597,91) considera-se interposto o recurso oficial, a teor do art.
496 I e II do CPC.
Os recursos merecem provimento.
A r. sentença combatida definiu (fls. 293):
“(...) Com efeito, há vários documentos fazendo
referência ao imóvel como Sítio Santa Lúcia, como
Recibos de Entrega de Declaração de ITR do ano de
2015 (fls. 52/55), 2016 (fls. 107/110), 2017 (fls.
152/157); Contrato de arrendamento de imóvel rural
(fls. 90/94); além de notas fiscais que evidenciam a
cria, engorda e o abate de gado no interior do imóvel
(fls.
96/97,
135/141);
e
ainda,
laudo
pericial
corroborando que o bem se destina a cria, engorda e
abate de gado bovino (fls. 85/88, 126/131, 179/182,
186/191), o que gera convencimento judicial de que o
imóvel tem destinação agropastoril, não podendo,
assim, ser alvo da exigência de IPTU e taxas por parte
do Município”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512246-03.2019.8.26.0320 -Voto no 33134
E a respeito dos critérios utilizados para
delimitação do fato gerador do IPTU e do ITR, assim decidiu o C. STJ:
“Tributário. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento. IPTU.
ITR.
Incidência.
Critério
da
localização
do
imóvel
insuficiente. Necessidade de se observar, também, a
destinação do imóvel. Precedentes. § 1o do art. 32 do CTN.
Ausência de comprovação. Matéria de prova. Incidência da
Súmula 7 do STJ. 1. O critério da localização do imóvel não
é suficiente para que se decida sobre a incidência do IPTU
ou ITR, sendo necessário observar-se, também, a destinação
econômica, conforme já decidiu a Egrégia 2a Turma, com
base em posicionamento do STF sobre a vigência do Decreto-
Lei 57/66. 2. (...) (AgRg no Ag 993224/SP. Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento 2007/0292272-7. Rel. Min. José Delgado.
1a T., j. em 06.05.2008, DJ 04.06.2008- Grifos nossos)
Como se percebe, a matéria debatida é eminentemente probatória,
não aferível de plano, sem ultrapassar o interêsse das partes, ou seja,
não é de ordem pública, passível de exame direto, pelo magistrado
(art. 485 § 1o do CPC), inclusive em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, que orientam, também, a Súmula
393 do STJ, dispondo:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente
às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
Portanto, inviável a discussão do tema, em
mera objeção de pré-executividade.
A destinação agrícola, do imóvel tributado,
restou
apenas
esboçada,
nos
autos,
envolvendo
declarações
unilaterais, para fins de ITR, contratos, algumas notas fiscais, bem
como a própria localização urbana ( malgrado a denominação de Sítio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512246-03.2019.8.26.0320 -Voto no 33134
Santa Lúcia, sito à Via Anhanguera KM 146), com registro no INCRA,
além de laudos extrajudiciais, tudo representando indícios, que
devem ser, eventualmente, corroborados, em Juízo, por outras
provas, inclusive pericial, segundo consta destes autos, jamais
realizada, para a devida demonstração das alegações da executada,
em possíveis embargos.
Em suma, neste caso, os elementos
indiciários produzidos pela apelada não são hábeis a comprovar a
vocação agropecuária do imóvel, como visto, de modo incontroverso e
de plano, por isso que a r. sentença apelada fica desconstituída,
afastando-se a nulidade por ela declarada e a extinção deste feito
executivo, que deve prosseguir, como de direito, cancelada a
sucumbência.
Por tais motivos, para os fins supra, dá-se
provimento ao recurso oficial, considerado interposto e ao apelo do
município.
SILVA RUSSO
RELATOR